Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com a magistrada que atuou nos presentes autos (id 53364283). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator